Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026205-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (RECORRENTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDA ANDRADE GUALANO - CPF: 344.870.088-67 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR PROCLAMADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO E O VALOR CONSIGNADO NO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de averbação premonitória após a extinção da execução. Os embargantes sustentam a existência de erro material, afirmando que o valor da indenização consignado no acórdão (R$ 4.000,00) diverge daquele efetivamente deliberado e proclamado em sessão de julgamento (R$ 6.000,00), requerendo a respectiva retificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão em razão da divergência entre o valor da indenização por danos morais proclamado em sessão de julgamento e aquele posteriormente registrado na redação final do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente em decisão judicial, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A gravação da sessão de julgamento demonstra que o Relator ajusta expressamente o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, quantia acolhida e proclamada pela Turma Julgadora.

A redação final do acórdão, ao consignar a condenação em R$ 4.000,00, não reproduz fielmente a deliberação colegiada, caracterizando equívoco objetivo e manifesto.

A correção do erro material não implica rediscussão do mérito nem alteração do conteúdo substancial do julgamento, destinando-se apenas a adequar a decisão escrita ao que efetivamente foi decidido e proclamado em sessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A divergência entre o valor proclamado em sessão de julgamento e o valor registrado no acórdão configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

A retificação de erro material destina-se a adequar a redação do acórdão à decisão efetivamente adotada pelo colegiado, sem alteração do conteúdo substancial do julgamento.

Comprovado por gravação da sessão que o colegiado fixou valor diverso daquele constante do acórdão, impõe-se a correção da decisão para refletir fielmente a deliberação proclamada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Nivanda Giraldes Portela e Milton Zana Portela
em face do acórdão de ID. 356101878.

O julgado embargado deu provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes para reformar a sentença e condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de averbação premonitória na matrícula de imóvel após a extinção da execução.

A ementa do acórdão foi lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o pedido inicial, determinando o cancelamento das averbações premonitórias em matrículas de imóveis dos recorrentes, mas que indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

As averbações haviam sido lançadas em razão de processo executivo extinto há cerca de seis anos, permanecendo ativas nas matrículas dos imóveis dos autores mesmo após o fim da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção indevida de averbações premonitórias após a extinção do processo executivo é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral presumido e ensejar indenização.

III. Razões de decidir

4. O art. 828, § 5o, do CPC/2015 estabelece dever legal de cancelamento das averbações premonitórias após a extinção da execução, sob pena de responsabilização por eventuais danos.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a permanência indevida da averbação, mesmo sendo de natureza informativa, restringe o direito de propriedade e afeta negativamente a reputação patrimonial do titular do imóvel.

6. O dano moral, nesse contexto, prescinde de comprovação de prejuízo concreto, sendo presumido (in re ipsa), diante do constrangimento e limitação impostos pela averbação injustificada.

7. A alegada possibilidade de cancelamento por iniciativa dos recorrentes não elide a omissão da instituição financeira, a quem incumbia o dever legal de providenciar a baixa das averbações.

8. Diante das circunstâncias, fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ambos os recorrentes, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença reformada para:

(i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Rabobank International Brasil S/A, com sua exclusão do polo passivo;

(ii) condenar o Banco de Lage Landen Brasil S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ambos os recorrentes, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de averbação premonitória em matrícula de imóvel após a extinção do processo executivo configura dano moral presumido. 2. O dever de cancelamento das averbações recai sobre o exequente, sendo irrelevante a eventual inércia do executado para fins de exclusão da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 828, § 5o; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Cível no 1000209-61.2024.8.11.0055, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 08/10/2025, DJE 14/10/2025; Súmula 362/STJ”.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando, em síntese

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando, em síntese, a existência de erro material no acórdão. Sustenta que o valor da indenização por danos morais consignado no julgado (R$ 4.000,00) diverge daquele efetivamente proclamado em sessão de julgamento (R$ 6.000,00). Requer, assim, a retificação do acórdão para que reflita o valor deliberado oralmente.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de vício, ao argumento de que o texto do acórdão é internamente coerente ao fixar a condenação em R$ 4.000,00.

É o relatório.

VOTO

Passo ao voto.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material eventualmente existentes na decisão, não se destinando à rediscussão da matéria já apreciada.

Conforme relatado, a parte embargante sustenta a ocorrência de erro material consubstanciado na divergência entre o valor da condenação proclamado em sessão de julgamento e aquele constante do acórdão publicado.

Os embargos merecem acolhimento.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência do vício apontado.

Conforme se extrai da gravação da sessão de julgamento, especialmente no marco temporal de
1h51min26s
, este Relator, ao proferir seu voto, ajustou expressamente o valor da indenização para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia efetivamente acolhida e proclamada pela Turma Julgadora.

Desse modo, ao consignar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a redação final do acórdão incorreu em evidente erro material, por não refletir fielmente a decisão efetivamente adotada pelo colegiado.

O erro material, nesse contexto, consiste em equívoco objetivo e manifesto que não altera o conteúdo substancial do julgamento, mas compromete sua correta exteriorização.

Portanto, impõe-se a retificação do acórdão para adequá-lo ao que efetivamente foi decidido e proclamado em sessão de julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, reconhecendo a ocorrência de erro material, retificar o acórdão embargado, a fim de que, onde conste a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passe a constar
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026